Tribunal: TJES
Processo: 5000561-65.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-65.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE ADAUTO CHRISTOFORI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA AVALIAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA E DIVERGÊNCIA DE DATAS. PROVA PERICIAL JUDICIAL EXTEMPORÂNEA INÓCUA. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença proferida por juízo de primeiro grau que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante do indeferimento de perícia técnica de engenharia elétrica; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundada no TOI nº 9676184, à luz dos requisitos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, determina as diligências necessárias ao julgamento e indefere as inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC, inexistindo cerceamento quando o acervo já permite decidir a controvérsia jurídica relevante.

4. A controvérsia não se limita à existência física de avaria no medidor, mas à validade jurídica do procedimento administrativo de apuração, de modo que a perícia judicial posterior não sana vício originário do procedimento adotado pela concessionária.

5. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário é de consumo, impondo responsabilidade objetiva e atribuindo à distribuidora o ônus de demonstrar a regularidade do procedimento e a exigibilidade da recuperação de consumo.

6. O art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 exige comunicação escrita ao consumidor, com antecedência mínima, para acompanhamento da avaliação técnica em laboratório quando há retirada do medidor, sob pena de apuração unilateral.

7. A concessionária informa ao consumidor, em 21/10/2021, que a análise do medidor ocorreria em 10/11/2021, mas realiza a avaliação técnica em 12/11/2021, sem comprovar nova notificação ou oportunidade efetiva de acompanhamento, o que compromete a validade da prova produzida.

8. A aferição laboratorial realizada em data diversa da comunicada, sem presença do consumidor e sem comprovação de convocação válida, converte o ato em prova unilateral, insuficiente para embasar cobrança retroativa de elevado valor.

9. O histórico de consumo e demonstrativos de recuperação apresentados unilateralmente, desacompanhados de suporte técnico idôneo produzido com observância do contraditório, não comprovam a materialidade da irregularidade nem legitimam a quantificação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado. 2. É inexigível a recuperação de consumo fundada em TOI quando a concessionária não comprova a notificação válida do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do medidor, especialmente diante de divergência entre a data comunicada e a data efetiva da aferição. 3. A prova produzida unilateralmente no procedimento administrativo, sem contraditório e ampla defesa, é insuficiente para lastrear cobrança retroativa de consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e §§ 1º, 2º, 5º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000036-05.2022.8.08.0028, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17/06/2025; TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000006-56.2024.8.08.0009, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 18/08/2025; TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29/07/2024; TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra

s
entença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
JOSÉ ADAUTO CHRISTOFORI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para
declarar desconstituído o débito no valor de R$ 20.413,95 (vinte mil
e
quatrocentos e treze reais e noventa e cinco centavos) referente ao TOI 9676184.

Nas razões recursais, a Apelante alega
, preliminarmente, a
nulidade da
sentença
por cerceamento de defesa,
pois no seu entendimento a
perícia técnica era indispensável para demonstrar a regularidade da cobrança e a existência da fraude de natureza técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a legalidade do TOI, a regularidade do procedimento administrativo
(Resolução 414/2014 da ANEEL)
e a plena exigibilidade da recuperação de consumo.

O Apelado,
JOSÉ ADAUTO CHRISTOFORI
, apresentou Contrarrazões (ID 16411993), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que o Apelado ajuizou a presente ação alegando que foi lavrado o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9676184, emitido em 21/10/2021, sob a alegação de irregularidades no medidor de energia, o que resultou na cobrança retroativa a título de recuperação de consumo no valor de R$ 20.413,95 (ID 16411941, pág. 2). Sustentou o Apelado a nulidade do TOI por alegada unilateralidade do procedimento administrativo, afirmando que a inspeção foi realizada sem que lhe fosse oportunizado o acompanhamento do ato, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, especialmente porque o medidor se encontrava lacrado, refutando qualquer insinuação de adulteração ilegal. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da concessionária em danos morais.

A r. sentença (ID 16411987), que procedeu ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, reconheceu a anulação do débito na premissa de que o procedimento de apuração do TOI, embora previsto em lei, não foi cercado das garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque a Concessionária Apelante não comprovou ter notificado o consumidor para acompanhar a perícia realizada em laboratório. Em consequência, declarou desconstituído o débito cobrado.

Pois bem
. Primeiramente, deve-se enfrentar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pela concessionária apelante em razão do indeferimento da produção de prova pericial de engenharia elétrica no curso da instrução processual.

É cediço que o sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado a posição de destinatário da prova. Conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No presente caso, a dilação probatória pretendida pela ré revelava-se impertinente, uma vez que a controvérsia central não se limitava à existência física de uma avaria no medidor, mas sim à validade jurídica do procedimento administrativo de aferição.

A sentença recorrida fundamentou-se na nulidade formal do processo administrativo conduzido pela concessionária, o qual desrespeitou garantias constitucionais e normas regulamentares da ANEEL. Assim, a realização de uma perícia judicial extemporânea, em equipamento que já circulou sob o domínio exclusivo da empresa por longo período após a retirada, não teria o condão de sanar o vício de origem ocorrido na esfera administrativa.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada por José Geraldo de Lima, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3492230, bem como a inexistência do débito de R$ 26.537,77, decorrente de suposto consumo irregular de energia elétrica, supostamente ocorrido entre 2018 e 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se é válida a cobrança fundada no TOI nº 3492230, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da ausência de observância dos procedimentos regulatórios pela concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova pericial, não caracteriza cerceamento de defesa, quando o objeto da perícia (medidor de energia) já foi analisado anteriormente e não há garantia de que se encontra nas mesmas condições, tornando inócua a produção da prova técnica.
A concessionária, ao realizar atividade delegada de distribuição de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, conforme art. 37, § 6º da CF, sendo aplicável a teoria do risco administrativo. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o usuário final é de consumo, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente nos aspectos que favoreçam e protejam o consumidor. A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos (2018-2021), exige, em seu art. 129 e parágrafos, o cumprimento de requisitos formais e materiais, como notificação prévia e possibilidade de acompanhamento da inspeção e avaliação técnica, para legitimar a cobrança de consumo não registrado. A concessionária não comprovou que o consumidor foi cientificado da inspeção do medidor nem permitiu seu acompanhamento, tampouco apresentou documentos que demonstrem a regularidade do procedimento, o que invalida a cobrança do débito. A ausência de observância das exigências legais e regulamentares torna arbitrária a cobrança do valor lançado no TOI nº 3492230, impondo-se sua nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000036-05.2022.8.08.0028 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 17/06/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. TOI UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que anulou o débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e manteve a reativação/abstenção da suspensão do serviço e o não encaminhamento do nome da consumidora para cadastros de restrição de crédito. A apelante alega cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial e defende a legalidade do procedimento de inspeção e da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial em ação declaratória de inexistência de débito por irregularidade em medidor de energia elétrica configura cerceamento de defesa; e (ii) se o TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária sem a observância das formalidades da ANEEL, é válido para embasar a cobrança de débitos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, pois a irregularidade apontada (ligação direta externa ao medidor) não exige perícia laboratorial no aparelho. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir provas desnecessárias para sua convicção
. 4. O procedimento administrativo da concessionária não observou as formalidades exigidas pela ANEEL, em especial a Resolução nº 414/2010 (atual Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021), que exige comunicação prévia ao consumidor sobre a avaliação técnica do medidor e sua participação. 5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar a existência de irregularidade e embasar a cobrança, violando o contraditório e a ampla defesa. 6. O aumento de consumo após a regularização, embora possa ser um indício, não convalida um procedimento de apuração que desrespeitou as normas regulamentares e os direitos do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000006-56.2024.8.08.0009 - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira - Julgado em: 18/08/2025)

Portanto, o julgamento antecipado e o indeferimento de provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa quando o julgador já dispõe de elementos suficientes para formar sua convicção sobre o direito aplicável ao caso concreto.

Superada a preliminar, adentra-se ao mérito da demanda, que envolve a discussão sobre a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a consequente cobrança de recuperação de consumo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, enquadrando-se nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria para os serviços de fornecimento de energia elétrica prestados por concessionárias. Nesse contexto, a responsabilidade da distribuidora é objetiva, e o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança e à efetiva ocorrência de fraude recai sobre ela. Embora o TOI seja previsto em norma regulamentar e possua uma presunção relativa de veracidade, tal presunção não é absoluta e deve ser corroborada por outros elementos de prova que garantam o respeito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

Nos termos do artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época da inspeção controvertida, a constatação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua devida caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

[...]

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabeleça, de forma clara e objetiva, os procedimentos que devem ser observados pelas concessionárias de energia elétrica na apuração de irregularidades em equipamentos de medição, a análise do conjunto probatório revela que a empresa apelante não comprovou o cumprimento das diligências essenciais previstas na norma regulatória para a validação da cobrança impugnada.

O artigo
129
e seguintes da referida norma impõem o dever de notificar o consumidor, por escrito e com antecedência mínima, para que este possa acompanhar a realização da avaliação técnica em laboratório caso o medidor seja retirado da unidade consumidora. No caso em tela, verifica-se uma grave inconsistência documental: o comunicado de substituição do medidor entregue ao autor em 21/10/2021 indicava que a análise ocorreria no dia 10/11/2021. Entretanto, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, acostado pela própria ré, aponta que a aferição só foi efetivada em 12/11/2021
(ID 16411964)
. Não há nos autos qualquer prova de que o consumidor tenha sido notificado da alteração da data ou de que lhe tenha sido garantida nova oportunidade de comparecimento após o adiamento operado pela empresa.

Ao realizar a perícia em data distinta da informada, sem a presença do autor e sem prova inequívoca de sua convocação válida para a nova data, a concessionária transformou o ato em uma prova unilateral, desprovida de força probante suficiente para lastrear uma cobrança retroativa de grande vulto. A unilateralidade do procedimento administrativo, especialmente no que tange à aferição laboratorial, é causa de nulidade do débito apurado, conforme entendimento consolidado.

No mesmo sentido, o histórico de consumo apresentado pela apelante não se revela suficiente, por si só, para embasar a cobrança. Trata-se de mero demonstrativo unilateral de suposta recuperação de consumo, desacompanhado de laudo técnico ou parecer pericial que ateste o efetivo desvio de energia elétrica. Sem esse suporte técnico idôneo, os cálculos apresentados não comprovam a materialidade da infração nem legitimam a quantificação do débito.

Portanto, diante do descumprimento dos requisitos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e da violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida imperativa. O débito de R$ 20.413,95 é inexigível, pois originado de procedimento nulo e carente de prova técnica imparcial. A concessionária agiu em exercício abusivo de direito ao impor dívida unilateralmente calculada sem permitir a efetiva participação do consumidor no processo de verificação.

Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.
4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.